Tribunal: TJDFT
Processo: 0718088-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718088-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: RENATA CRISTINA FERREIRA RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vista sobre a CONTESTAÇÃO e DOCS., juntados pela parte contrária. Prazo: 15(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator